Tribunal: STF
Processo: Rcl 76300
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Hélio Uva contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de São Paulo (Processo 5003469-47.2023.4.03.6303), que teria violado a ordem de suspensão nacional dos processos determinada nos autos do RE 1.276.977, Tema 1.102-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    Na inicial, o Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Trata-se, originalmente, de ação de revisão de benefício previdenciário, buscando a aplicação da regra permanente prevista no art. 29, I e II, da Lei 8.213/91, na apuração do salário de benefício, quando esta lhe for mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3º da Lei 9.876/1999 (Revisão da Vida Toda). 



    Insta salientar que, em 28/07/2023, no âmbito do Tema 1102 (RE 1276977), o D.D. Ministro Relator Alexandre de Moraes, atendeu a pedido do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, determinando a suspensão nacional dos processos que versam sobre a Revisão da Vida Toda, até a publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela Autarquia Federal. 



    Referida determinação foi comunicada em caráter de urgência ao Superior Tribunal de Justiça, ao Conselho da Justiça Federal e aos Tribunais Regionais Federais, para que fosse informado aos Juízos Federais de 1ª Instância e às Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais. 



    Contudo, em desrespeito a essa determinação, o Juiz Leonardo Pessorrusso de Queiroz, em 26/06/2024, da 1ª Vara do Gabinete do Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Campinas/SP (TRF da 3ª Região), levantou a suspensão do processo nº, 5003469-47.2023.4.03.6303 e julgou improcedente o pedido, alegando superação do Tema 1102 pelas ADIs 2.110 e 2.111. (Sentença anexa). 



    Ato contínuo, foi interposto Recurso Inominado para as Juntas de Recursos de São Paulo. Em 30/01/2025, foi prolatada a decisão, pela 1ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal da 3ª Região, nos autos do processo nº 5003469-47.2023.4.03.6303, Relator MM. Juiz Federal Fernando Moreira Gonçalves, negando provimento ao Recurso da parte autora, ficando rejeitada a pretensão inicial. (Acórdão anexo), sob os mesmos fundamentos, ou seja, devido aos julgamentos proferidos nas ADIs 2.110 e 2.111. 



    Contudo, as decisões supracitadas (Sentença e Acordão), configuram desobediência à ordem de sobrestamento, uma vez que a questão da Revisão da Vida Toda, ainda pende de análise definitiva por esta Corte, especialmente, no que tange aos Embargos de Declaração do RE 1.276.977/DF (Tema 1102). Tal conduta, impõe o cumprimento da ordem de suspensão e representa manifesto desrespeito à autoridade e à competência desta Suprema Corte. 



    Não obstante, considerando que, apesar da decisão proferida nas referidas ADIs, a matéria ainda está sendo discutida nesta Corte, em especial nos Embargos de Declaração opostos no RE 1.276.977 (Tema 1102), a obrigatoriedade da observância da determinação de sobrestamento se torna ainda mais imprescindível, sendo que o seu descumprimento configura clara afronta à autoridade e competência deste Supremo Tribunal Federal.”



    Ao final, no mérito, requer “a cassação das decisões proferidas pelo Juiz Leonardo Pessorrusso de Queiroz, em 26/06/2024, da 1ª Vara do Gabinete do Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Campinas/SP (TRF da 3ª Região), e pela 1ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal de São Paulo – TRF da 3ª Região, nos autos do processo nº 5003469-47.2023.4.03.6303, Relator MM. Juiz Federal Fernando Moreira Gonçalves”, assim como “Determinação do retorno dos autos ao sobrestamento até o julgamento final dos Embargos de Declaração no RE 1.276.977/DF, restabelecendo-se a autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal.”



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro de confronto invocado é a determinação de suspensão nacional dos processos exarada por esta CORTE nos autos do RE 1.276.977, Tema 1102-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Assiste razão ao Reclamante.



    No julgamento de mérito do RE 1.276.977, Tema 1102-RG, de minha Relatoria, esta CORTE fixou a tese no sentido de que “O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável”. Contra o acórdão proferido, o INSS opôs Embargos de Declaração, apontando omissões no julgado, postulando a modulação de efeitos e a suspensão nacional dos processos relacionados até final julgamento do recurso integrativo. 



    Por imperativo de prudência e diante do relevante impacto social do tema em discussão, bem assim para viabilizar a aplicação isonômica e adequada da tese de repercussão geral, sob condições claras e definidas, foi deferido o pedido de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria, até a data de publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela autarquia previdenciária, em decisão publicada no DJe em 31/07/2023, nos seguintes termos: 



    “Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente. 



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas. 



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023. 



    Comunique-se COM URGÊNCIA o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal (para que dê ciência à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais) e os Tribunais Regionais Federais, aos quais cumprirá cientificar os Juízos federais de 1ª instâncias e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais.”



    Da análise dos autos, no entanto, verifica-se que o Juízo de origem levantou o sobrestamento dos autos e julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 6): 



    “A parte autora ajuizou a presente ação em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Em síntese, pleiteia o afastamento da regra imposta pelo art. 3º da Lei nº 9.876/1999, atinente à limitação do período básico de cálculo a 07/1994, para que seja considerada a totalidade de seu período contributivo - a conhecida ‘Revisão da Vida Toda’. 



    (…)



    Especificamente no tocante à Revisão da Vida Toda, o próprio Tribunal Regional Federal da 4ª Região vinha decidindo em favor do segurado, logo após a fixação, pelo Supremo Tribunal Federal, da tese fixada no tema 1.102, entendendo pela desnecessidade do trânsito em julgado e ainda que pendente julgamento de embargos de declaração opostos pelo INSS, aplicando-se o mesmo raciocínio no caso de tese fixada de forma desfavorável ao segurado.



    (…)



    Contudo, em 21/03/2024 o Supremo Tribunal Federal, por maioria, reviu o posicionamento firmado na matéria e, nas ADIS 2110 e 2111, firmou a seguinte tese, com efeito vinculante a todos os órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública: 



    (…)



    No caso concreto verifico que a hipótese objeto da demanda amolda-se à referida tese, pelo que o pedido deve ser julgado improcedente.”



    Em sede recursal, a Primeira Turma Recursal de São Paulo negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, em acórdão assim ementado (eDoc. 7):



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA VIDA TODA. TEMA 1.102 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. ART. 3º DA LEI Nº 9.876/1999. APLICABILIDADE RESTRITA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.102 (RE 1.276.977), firmou a tese de que a regra de transição prevista no art. 3º da Lei nº 9.876/1999 deve ser aplicada de forma restrita, não abrangendo o direito à ‘Revisão da Vida Toda’. 



    2. A metodologia de cálculo estabelecida pela Lei nº 9.876/1999, considerando as contribuições realizadas após julho de 1994, deve ser respeitada, conforme entendimento pacificado pelo STF.



    3.Recurso da parte autora não provido.”



    Ocorre, porém, que ainda não houve o julgamento definitivo dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977 (Tema 1102-RG), tampouco decisão posterior que tenha modificado ou revogado a ordem nacional de suspensão. Por outro lado, o julgamento de mérito das ADIs 2110 e 2111, Rel. Min. NUNES MARQUES, ainda que tangencie a discussão contida na tese de repercussão geral de que ora se cuida, não influi automaticamente na referida determinação de suspensão nacional dos processos, que deve ser analisada e ponderada, a tempo e modo, nos autos do respectivo Recurso Extraordinário. 



    Desse modo, verifica-se que o Juízo reclamado, ao prosseguir no julgamento do recurso interposto pela parte, violou a ordem de suspensão nacional de processos relacionados ao Tema 1102-RG, determinada nos autos do RE 1.276.977 e ainda vigente para todos os efeitos. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR o acórdão reclamado e determinar o SOBRESTAMENTO dos autos na origem (Processo 0815572-62.2022.4.05.8100) até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente